Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-61.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005005-61.2023.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANTONIO AGOSTINHO FILHO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PADRONIZADO NA TABELA DO SUS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PATOLOGIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Antecipada ao argumento de que a parte Autora é acometida com insuficiência cardíaca, tendo como indicação os seguintes medicamentos: Entresto 97/103mg e Forxiga 10mg.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A pretensão não merece acolhimento. É certo que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6o, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à vida e à saúde física e mental são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Salienta que, conforme mencionado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT) não constam informações quanto abertura de processo junto a SESMT ou exames comprobatórios das patologias alegadas, sendo impossível apurar as reais condições de saúde do ao Requerente. Em que pese o parecer emitido pelo NAT é meramente opinativo e visa apenas subsidiar o magistrado, é de se considerar que incumbiria ao Requerente demonstrar a existência da patologia através de exames realizados. O artigo 373, I do Código de Processo Civil disciplina que o Requerente deve fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu ao presente caso. Os documentos acostados deixam de demonstrar que o Requerente ostenta a patologia informada, devendo ser acostado os exames comprobatórios, bem como o procedimento administrativo em relação ao pedido do fármaco pleiteado. Ausente as provas necessárias para a afirmação da preexistência da patologia e da negativa do Poder Público em fornecê-las, o pleito não merece guarida. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Revoga-se a liminar deferida. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.(...)”
4. A parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a patologia alegada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Os dois medicamentos são padronizados pelo SUS e registrados na Anvisa, bastando que a parte Autora requeira junto à Superintendência de Assistência Farmacêutica, sob responsabilidade do Gestor Estadual.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005005-61.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO AGOSTINHO FILHO - CPF: 393.909.771-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024